Tribunal: TJPA
Processo: 0819059-14.2024.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0819059-14.2024.8.14.0040

RECORRENTE: LUIS FELIPE TOMAZ CARVALHO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECOTE DE QUALIFICADORA. MEIO CRUEL. UTILIZAÇÃO DE VENENO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por LUIS FELIPE TOMAZ CARVALHO contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA, que o pronunciou como incurso no art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal. A defesa impugna exclusivamente a manutenção da qualificadora do meio cruel (inciso III), por suposta ausência de fundamentação idônea e por inexistência de prova judicializada que justifique sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a decisão de pronúncia incorreu em nulidade por ausência de fundamentação quanto à qualificadora do meio cruel, prevista no art. 121, §2º, inciso III, do Código Penal, justificando seu decote nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia encontra-se suficientemente fundamentada, com base em elementos indiciários consistentes constantes nos autos, tais como a confissão extrajudicial do acusado, o relato circunstanciado da denúncia e os documentos anexados ao inquérito, que apontam para o uso de substância venenosa na execução do delito.

A ausência, até o momento, de laudo pericial conclusivo sobre a causa da morte não inviabiliza a subsistência da qualificadora, pois há prova indicando a utilização de meio cruel, sendo juridicamente viável sua submissão ao crivo do Tribunal do Júri.

O artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal autoriza o decote de qualificadora apenas quando manifesta sua improcedência, o que não se verifica no presente caso, dada a existência de indícios relevantes da utilização de veneno.

A exclusão da qualificadora nesta fase processual implicaria indevida antecipação de mérito e usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, em afronta aos princípios da soberania dos veredictos e da plenitude de defesa previstos no art. 5º, XXXVIII, alíneas c e d, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A manutenção de qualificadora na decisão de pronúncia é admissível quando presentes elementos indiciários consistentes, ainda que ausente laudo pericial conclusivo.

A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é cabível diante de sua manifesta improcedência, conforme art. 413, §1º, do CPP.

A decisão de pronúncia não pode implicar juízo exauriente de mérito, sob pena de violação à competência constitucional do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alíneas c e d; CPP, arts. 413, caput e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Rec em Sentido Estrito nº 0024526-06.2020.8.13.0515, Rel. Des. Henrique Abi-Ackel Torres, j. 15.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso em sentido estrito.

20ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, no período 23 a 30 de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 30 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR – RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
LUIS FELIPE TOMAZ CARVALHO
em face de sentença de pronúncia proferida pelo juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA, em 02/04/2025, a qual lhe pronunciou pelo crime de homicídio, previsto no art. 121, §2º, incisos II, III e IV do Código Penal.

Nas
razões recursais
, id. 26913428, a defesa alega nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação quanto à qualificadora do meio cruel (inciso III), sustentando que não há prova judicializada que a justifique. Argumenta que a magistrada limitou-se a afirmar que a exclusão da qualificadora dependeria de prova cabal em sentido contrário, sem indicar quais indícios justificariam sua manutenção.

Aduz, ainda, que essa omissão compromete o direito à ampla defesa e ao contraditório, impedindo o pleno exercício do recurso, configurando cerceamento de defesa e violação aos arts. 93, IX, da Constituição Federal e 413 do Código de Processo Penal.

Requer, ao final, o reconhecimento da nulidade da decisão de pronúncia, no que tange a ausência de fundamentação quanto a qualificadora do art. 121, §2º, inciso III do CP.

Em
contrarrazões
, id. 26913433, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O assistente de acusação se manifestou pelo desprovimento do recurso, id. 26913437.

Em manifestação, id. 27163626, o
Ministério Público em 2º grau
, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

VOTO

Segundo a
denúncia,
id. 26913370, no dia 17/11/2024, por volta de 7h, nas proximidades da linha férrea, em Parauapebas/PA, o acusado LUIS FELIPE TOMAZ CARVALHO, movido por ciúmes e inconformismo com o término do relacionamento com Yasmin, desconfiou que esta estaria tendo um relacionamento amoroso com a vítima Vítor Gabriel Pedroza Santos, passou a persegui-los, utilizando perfil falso em redes sociais.

O denunciado atraiu a vítima a um local ermo, utilizando-se de um perfil falso em rede social, simulando interesse amoroso. No local, amarrou os punhos e tornozelos da vítima com abraçadeiras plásticas, ofereceu-lhe líquido misturado com veneno (“chumbinho”) sob o pretexto de ser um medicamento, ocasionando sua morte. O crime teria sido praticado por motivo fútil, com emprego de veneno (meio cruel) e mediante dissimulação (recurso que dificultou a defesa da vítima). O próprio acusado confessou os fatos em sede policial, detalhando o modus operandi.

Feita uma breve explanação do caso concreto, passo a análise do recurso.

O recorrente foi pronunciado em 02/4/2025, id. 26913422, como incurso no delito do art.121, §2º, incisos II, III e IV do Código Penal, tendo como vítima Vítor Gabriel Pedroza Santos.

A defesa insurge-se unicamente contra a qualificadora prevista no artigo 121, §2º, inciso III, do Código Penal, não tendo arguido quaisquer teses relativas à autoria ou à materialidade delitiva. Diante disso, passo à análise específica da referida qualificadora.

Todavia, tal pleito não merece acolhida, porquanto não se evidencia, neste momento processual, a manifesta improcedência das referidas qualificadoras.

No que tange à qualificadora do inciso III do § 2º do art. 121 do CP, pelo emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum, observa-se, a partir da narrativa contida na denúncia e do conjunto probatório até então coligido aos autos, que o denunciado ofereceu agua com veneno para vítima após atrai-lo para local afastado, sendo descrito na denúncia, Num. 26913370 - Pág. 1/3, no relatório de investigação com a foto do corpo no local do crime, Num. 26913283 - Pág. 4/12; Num. 26913284 - Pág. 1/4; Num. 26913285 - Pág. 1/2, em que relata nos fatos que a vítima aparentava ter falecido por envenenamento e que em análise preliminar da médica responsável pela necropsia foi encontrada no estomago da vítima substância que possivelmente foi a causadora de sua morte, tendo sido encaminhado a perícia, bem como, pela confissão extrajudicial do acusado, Num. 26913365 - Pág. 28/29, em que relatou que deu agua com “chumbinho” para vitima beber.

Embora não conste nos autos, até o presente momento, o laudo de necropsia da vítima, verifica-se fortes indícios do uso de veneno, senão vejamos.

A perícia foi devidamente requisitada, conforme se extrai do documento de Num. 26913314 - Pág. 6, com vistas a identificar a causa mortis, bem como, o depoimento prestado em sede policial por Rodrigo Matos (Num. 26913281 - Pág. 1/2), o qual declarou que os técnicos de necropsia informaram não haverem sido identificadas lesões externas aparentes no cadáver, mas que, ao procederem à análise interna, localizaram substância estranha no estomago da vítima, possivelmente veneno, razão pela qual o material foi encaminhado para exame específico junto ao Instituto Médico Legal da cidade de Belém. Nesse contexto, não subsiste que a ausência de laudo pericial conclusivo quanto à causa da morte afastaria, por si só, a incidência da qualificadora do homicídio mediante envenenamento, prevista no art. 121, § 2º, inciso III, do Código Penal.

Com efeito, os elementos indiciários constantes dos autos revelam a possibilidade concreta de utilização de meio insidioso, de modo que, nesta fase procedimental, em que se exige apenas a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria (art. 413 do Código de Processo Penal), mostra-se juridicamente viável a subsistência da qualificadora imputada na denúncia.

Desse modo, não se vislumbra, na hipótese em apreço, a manifesta improcedência da qualificadora prevista no artigo 121, §2º, inciso III, do Código Penal, razão pela qual sua exclusão, na fase de pronúncia, revela-se juridicamente incabível, conforme preceitua o artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal. Isso porque a retirada da referida qualificadora demanda prova incontestável de sua inverossimilhança, o que não se verifica nos autos. Inexistindo prova inequívoca apta a afastar, de plano, a incidência da circunstância qualificadora, impõe-se o seu encaminhamento ao crivo do Conselho de Sentença, a quem incumbe a análise dos elementos fáticos e a valoração das teses defensivas e acusatórias.

Tal providência encontra respaldo no princípio da plenitude de defesa e, sobretudo, na soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, conforme delineado no artigo 5º, incisos XXXVIII, alíneas c e d, da Constituição da República, sendo defeso ao magistrado, nesta etapa processual, antecipar juízo exauriente sobre matéria que compete ao juízo natural da causa.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - PRONÚNCIA - MANUTENÇÃO - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA - DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA - INADEQUAÇÃO - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO À IMPUTAÇÃO DE MOTIVO FÚTIL. A pronúncia, mero juízo de admissibilidade acusatório, deve se limitar a indicar a prova da materialidade e indícios de autoria, sendo defeso o exame aprofundado dos elementos de convicção da ação penal, para resguardar a competência constitucional do Tribunal do Júri.
Havendo indícios de animus necandi na conduta atribuída ao acusado, torna-se inviável o acolhimento, neste momento, do pleito de desclassificação do crime contra a vida, devendo a matéria ser submetida à análise pelo Conselho de Sentença. O decote de qualificadora, na fase da pronúncia, somente pode ocorrer se restar demonstrada a sua manifesta improcedência, com fulcro no art . 5º, XXXVIII, d, da Constituição da Republica ( CRFB/88). Devidamente demonstrada a manifesta improcedência da qualificadora de motivo fútil, o seu decote é medida de rigor.

(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 00245260620208130515, Relator.: Des.(a) Henrique Abi-Ackel Torres, Data de Julgamento: 15/02/2024, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/02/2024)

Dessarte, a manutenção da decisão de pronúncia impõe-se como medida de rigor, diante da ausência de vícios ou ilegalidades a serem sanadas, razão pela qual se revela inexorável o desprovimento do recurso interposto.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 30 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 30/06/2025